Tribunal: TJES
Processo: 0004712-94.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004712-94.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RICARDO DOS SANTOS GONCALVES

APELADO: RICARDO DOS SANTOS GONCALVES e outros (2)

RELATOR:

DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERDITO PROIBITÓRIO. SENTENÇA EXTRA PETITA. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA EXPRESSAMENTE REQUERIDA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS NÃO PLEITEADA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Ricardo dos Santos Gonçalves contra sentença da 1ª Vara Cível de Colatina que julgou improcedente o pedido inicial em ação de interdito proibitório e acolheu o pedido contraposto formulado por Flávia Correa e outros.

2. O apelante sustenta que a sentença seria extra petita, pois teria concedido proteção possessória e indenização por danos materiais aos apelados sem que houvesse pedido expresso nesse sentido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve julgamento extra petita ao reconhecer proteção possessória em favor dos apelados; e (ii) verificar se a condenação em indenização por danos materiais foi proferida sem pedido expresso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O artigo 556 do CPC/2015 permite ao réu, em contestação, formular pedido contraposto de proteção possessória e indenização por danos materiais, caso alegue ter sido ofendido em sua posse.

5. No caso, os apelados formularam expressamente pedido contraposto de proteção possessória na contestação, razão pela qual não há julgamento extra petita nesse ponto.

6. No entanto, os apelados não pleitearam indenização por danos materiais, nem descreveram prejuízos indenizáveis, de modo que a condenação imposta pelo juízo de origem excedeu os limites da lide.

7. A condenação em danos materiais exige a prévia apuração dos prejuízos na fase de conhecimento, sendo inviável sua determinação sem a correspondente narrativa e comprovação nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido para excluir a condenação do apelante ao pagamento de indenização por danos materiais.

Tese de julgamento
:

1. O pedido contraposto de proteção possessória formulado na contestação autoriza sua concessão pelo juízo, nos termos do art. 556 do CPC/2015.

2. A condenação por danos materiais exige pedido expresso e comprovação dos prejuízos na fase de conhecimento, sendo inviável sua determinação sem narrativa específica nos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 556.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção a precedentes no caso analisado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004712-94.2020.8.08.0014

APELANTE: RICARDO DOS SANTOS GONÇALVES

APELADO: FLAVIA CORREA e outros

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
RICARDO DOS SANTOS GONÇALVES,
em razão da sentença id. 10702109, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Colatina que, nos autos da ação de interdito proibitório ajuizada por ele em face de
FLAVIA CORREA e outros
, julgou improcedente o pedido da inicial e acolheu o pedido contraposto.

Em suas razões, id. 10702111, aduz, em síntese, que a sentença é
extra petita
porque os requeridos não pleitearam proteção possessória e indenização por danos morais no pedido contraposto.

Contrarrazões, id. 10702116, pelo desprovimento.

De plano defiro o pedido de assistência judiciária formulada pelo recorrente, porquanto os documentos colacionados corroboram a declaração de hipossuficiência e não consta prova nos autos que infirme a alegação.

Saliento, todavia, que o deferido tem efeitos
ex nunc
, não atingindo a condenação imposta na sentença.

Ultrapassada essa questão, cinge-se o recurso acerca de alegação de sentença
extra petita
, porquanto, na compreensão do apelante, o ato recorrido deferiu a proteção possessória e indenização por danos materiais em favor dos apelados sem que eles tivessem formulado pedido para tanto.

Denota-se que o autor, aqui recorrente, ajuizou ação de interdito proibitório alegando exercer a posse de um terreno em razão do contrato verbal de compra e venda celebrado com os demandados, aqui apelados.

Sustentou, ainda, que, embora tenha quitado 70% (setenta por cento) do valor acordo, o negócio jurídico não foi concretizado porque os requeridos não aceitaram receber o pagamento restante.

Por fim, alegou que, passados alguns anos passou a ter sua posse ameaçada pelos réus.

Em contestação, os requeridos sustentam que a compra e venda não se concretizou ante o inadimplemento e, que desde então, o autor não mais exerceu a posse do imóvel. Alegaram, ainda, a ausência de prova da turbação sustentada na exordial. Em pedido contraposto requereram:

Nesse contexto, nota-se que, ao contrário das alegações do Autor na inicial, na verdade, é este que está dificultando o exercício da posse dos Requeridos, que vêm sofrendo verdadeira turbação em seu direito de legítimos possuidores, com a propositura da presente ação.

Assim sendo, com fulcro no artigo 556, do CPC/2015, formula-se neste momento requerimento expresso de proteção possessória, em pedido contraposto, consistente na determinação deste r. Juízo, via liminar de Manutenção de Posse do imóvel “sub judice” em favor dos ora Peticionários, ante à manifesta turbação que está sendo praticada pelo Autor.

Não há dúvida, portanto, que houve pedido expresso de proteção possessória pelos requeridos.

Quanto à indenização por perdas e danos, o art. 556, do CPC prevê:

Art. 556. É lícito ao réu, na contestação, alegando que foi o ofendido em sua posse,
demandar
a proteção possessória e a indenização pelos prejuízos resultantes da turbação ou do esbulho cometido pelo autor.

Denota-se, portanto, que a parte requerida pode demandar, na própria contestação, tanto a proteção possessória, quanto indenização por eventuais prejuízos sofridos.

No caso, contudo, os requeridos não demandaram a indenização e, ainda, sequer alegaram a ocorrência de danos indenizáveis.

Deste modo, ainda que as perdas e danos possam ser consequência lógica dos autos de turbação reconhecidos, não se mostra adequada à determinação contida na sentença, pelo simples fato de que os danos sequer foram alegados e, portanto, submetidos à dialética processual.

É importante lembrar que, por mais que o juízo possa remeter à liquidação a parte ilíquida da sentença, é necessário consignar que a ocorrência dos danos deve ser apurada na fase de conhecimento.

E, no caso, como não há sequer narrativa que indique qual dano foi praticado, não se pode reconhecer a sua ocorrência.

De conseguinte,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para extirpar a condenação imposta ao apelante à indenização por perdas e danos.

Mantenho a sucumbência imposta ao autor/recorrente, porquanto foi sucumbente quanto ao pleito por ele deduzido e, também, naquele objeto do pedido contraposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)